Tribunal: STF
Processo: Rcl 52789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. VALORES DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. ADPF’S 664 E 485. LIMINAR. DEFERIMENTO.



1.     Cuida-se de reclamação com pedido de liminar, formalizada pela entidade Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, contra Acórdão proferido pela 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo que, nos autos do agravo de instrumento nº 2058087-80.2021.8.26.0000, manteve decisão de primeira instância que determinara a penhora sobre 10% dos recursos recebidos mensalmente pela reclamante à conta de contrato de gestão mantido com a municipalidade de Santos-SP.



2.     Afirma tratar-se de verba impenhorável, ex vi do art. 833, IX, do CPC, além do que a decisão viola o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPF’s 664 e 485, posto que a origem dos recursos penhorados diz com sua finalidade precípua e vinculada de prestar serviços na área da saúde pública.



3.     Alega que a constrição noticiada vem afetando a Unidade de Pronto Atendimento - UPA Zona Leste de Santos -, tornando-se “inviável a Peticionante fazer frente às despesas que possui, tais como: funcionários, insumos, prestadores de serviços e fornecedores, entre outros, não sendo difícil imaginar as nefastas consequências daí decorrentes”.



4.     Requer a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, desconstituindo-se as constrições mensais já efetivadas junto à Secretaria de Saúde de Santos, com a imediata liberação dos valores penhorados.



5.     No mérito, requer a procedência do pedido para que seja garantida a autoridade dos julgados apontados como paradigma do descumprimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos recursos vinculados ao contrato de gestão mantido com o poder público.



6.     É o relatório. Decido.



7.     Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



8.     No caso presente, a parte reclamante alega inobservância do que decidido pelo STF nas ADPF’s 405 e 664. Transcrevo, a propósito, a ementa dessa última:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



(ADPF 664, Plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 04/05/2021)



9.     Examinando a decisão reclamada (eDOC 21), tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte no julgado acima, porquanto manteve decisão que determinou a penhora incidente sobre parte de recursos da municipalidade destinados a honrar contrato de gestão na área de saúde.



10.     Constato da decisão reclamada que a constrição sob exame ocorreu à guisa de excepcionalidade, apontando-se o § 1º, do art. 833, do CPC, como prevalecente, no caso, por se entender que haveria relação entre os valores penhorados e a origem da dívida exequenda.



11.     Todavia, diante de diversos precedentes desta Corte no sentido de não ser possível a constrição judicial de recursos públicos vinculados a contratos de gestão, especialmente na área de saúde, a excepcionalidade vislumbrada pelo tribunal reclamado, ao menos em juízo de cognição sumária, não há de prevalecer, mesmo porque os recursos bloqueados não guardam relação direta com a dívida que se pretende satisfazer.



12.     Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Ag. Reg. nos Segundos Emb. Decl. na Reclamação 41.170, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 14/06/2021)



13.     Nessa mesma linha, cito decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Medida Cautelar na Reclamação 52.401 (Relatora Ministra Rosa Weber, 18/03/2022); Medida Cautelar na Reclamação 52.342 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, 17/03/2022); Reclamação 46.982 (Relator Ministro Dias Toffoli, 25/02/2022; e Reclamação 47.878 (Relator Ministro Gilmar Mendes, 26/10/2021).



14.     Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a premente (e presumida) necessidade de utilização dos recursos na devida prestação de serviços na área da saúde por parte da entidade.



15.     Ante o exposto, ressalvando análise mais aprofundada no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos penhorados em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação.



16.     Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



17.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



18.     Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator